Tribunal: TJDFT
Processo: 0711194-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0711194-81.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: ANDRE RODOLFO DE LIMA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Mandado de Segurança Preventivo, com pedido liminar, impetrado por André Rodolfo de Lima contra suposto ato reputado ilegal a ser praticado pelo Secretário de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal e pelo Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Antes da apreciação do pedido de tutela de urgência, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora